Tribunal: TRF3
Processo: 5006331-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (ID 363586238).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
140/689)

5006331-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006331-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ANTONIO SALVADOR MARQUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA - SP167105-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela autarquia e determinou o prosseguimento da execução com apresentação de cálculos pela parte exequente.

A Décima Turma deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até a definição do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, facultando o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.

Rejeitados embargos de declaração opostos pela parte agravada, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em razão do julgamento do Tema 1124 pelo STJ, os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser objeto de retratação à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no Tema 1124 acerca da configuração do interesse de agir e da definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente.

O título executivo judicial transitado em julgado determinou expressamente que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de liquidação, em observância ao Tema 1124 do STJ, diante da constatação de que a comprovação da atividade especial decorreu de laudos produzidos apenas em juízo.

O sistema processual civil impõe a observância do princípio da fidelidade ao título executivo, segundo o qual a execução deve ocorrer nos exatos termos da decisão transitada em julgado, nos termos do artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida determinou o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1124, assegurando o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, medida compatível com o comando do título executivo judicial e com a sistemática dos precedentes vinculantes.

Conclui-se que o acórdão recorrido não contraria a tese fixada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para o exercício de juízo positivo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

O juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC não se aplica quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo.

A execução deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, em atenção ao princípio da fidelidade ao título.

É cabível o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até a definição de tese em recurso repetitivo, facultado o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 498, 509, §4o, 1.030, V, “c”, e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 49, I, “b”, e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124; STF, Tema 350; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006331-14.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MICHEL ASSIS MENDES DE OLIVEIRA - SP167105-N

AGRAVADO: ANTONIO SALVADOR MARQUES

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista que o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1912784/SP e 1913152/SP, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, fixou tese ao Tema 1.124: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

O acórdão recorrido (ID 338647793), por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravada, para manter o parcial provimento do agravo de instrumento, interposto pela autarquia previdenciária, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença, com a observância do Tema 1124, na forma do julgado definitivo, transitado em julgado.

Interpostos recursos especial (ID 341987907) e extraordinário (ID 342029937) , pela parte agravada, a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), encaminhou os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (ID 363586238).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 318054693), interposto em face de decisão (ID 318054697) que, no processo de origem, de natureza previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, determinando o prosseguimento da execução, com a apresentação de cálculos pela parte exequente, conforme critérios fixados.

Pleiteia a Autarquia/agravante, preliminarmente, a suspensão do feito, considerando se tratar de matéria objeto do Tema 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta, em síntese, a necessidade de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, na forma do que restou determinado no título executivo judicial.

Subsidiariamente, alega ser indevido o acolhimento dos cálculos apurados pela parte exequente, vez que excessivos quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, correção monetária e base de cálculo dos honorários advocatícios.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido em parte (ID 318138802).

No mérito, esta Décima Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID 328674469), objeto de embargos de declaração (ID 329812024), rejeitados (ID 338647793), ensejando a interposição de recursos especial e extraordinário, pela parte agravada, alegando, em síntese, insegurança jurídica e protelamento da execução quanto à parcela incontroversa.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), encaminhou os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (ID 363586238).

Com efeito, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do dia 08/10/2025, fixou a tese jurídica do Tema 1.124 no seguinte sentido:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

Na hipótese dos autos, a análise revela que o título executivo judicial, transitado em julgado, determinou, expressamente, a observância ao Tema 1.124 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...)

No caso dos autos, na data do requerimento administrativo, em 07/10/2015, a parte autora não apresentou todos os documentos necessários à concessão do benefício, posto que a especialidade do labor dos períodos de 19/12/1985 a 15/11/1986, 09/02/2000 a 31/07/2008 e 01/08/2008 a 15/09/2021 foi comprovada por laudos elaborados perante o juízo, a despeito de já estarem preenchidos os requisitos para concessão do benefício, nos termos do art. 54 c/c 49, I, “b” da Lei 8.213/91.

(...)

Não obstante, verificado que os elementos que comprovam o labor em condições especiais não figuraram no requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros será estabelecido na fase da liquidação, nos termos da definição do Tema n. 1.124/STJ: (...)”

Depreende-se, assim, que o título executivo judicial, transitado em julgado, determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros será estabelecido na fase da liquidação, nos termos da definição do Tema 1.124/STJ.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual, o magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo.

Acresce relevar que a fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do Código de Processo Civil.

Assim considerando, foi determinado em sessão de julgamento do dia 24/06/2025, o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até conclusão do Tema 1.124, o qual se encontrava pendente de julgamento, oportunizando a parte exequente/agravada, o prosseguimento da execução quanto à eventual parcela incontroversa.

Outrossim, forma rejeitados os embargos de declaração, opostos pela parte agravada, considerando que o v. acórdão embargado abordou fundamentadamente as questões postas em julgamento, restando expressamente consignado que é devido o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento do recurso representativo da controvérsia (Tema 1.124) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, oportunizando-se à parte exequente/agravada, o prosseguimento da execução quanto à eventual parcela incontroversa, dando-se parcial provimento ao agravo de instrumento.

Dessa forma, se infere que o v. Acórdão recorrido não afronta o decidido no Tema 1.124/STJ, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho o v. acordão recorrido, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, retornem os autos à Vice-Presidência desta E. Corte, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela autarquia e determinou o prosseguimento da execução com apresentação de cálculos pela parte exequente.

A Décima Turma deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até a definição do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, facultando o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.

Rejeitados embargos de declaração opostos pela parte agravada, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em razão do julgamento do Tema 1124 pelo STJ, os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser objeto de retratação à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no Tema 1124 acerca da configuração do interesse de agir e da definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente.

O título executivo judicial transitado em julgado determinou expressamente que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de liquidação, em observância ao Tema 1124 do STJ, diante da constatação de que a comprovação da atividade especial decorreu de laudos produzidos apenas em juízo.

O sistema processual civil impõe a observância do princípio da fidelidade ao título executivo, segundo o qual a execução deve ocorrer nos exatos termos da decisão transitada em julgado, nos termos do artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida determinou o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1124, assegurando o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, medida compatível com o comando do título executivo judicial e com a sistemática dos precedentes vinculantes.

Conclui-se que o acórdão recorrido não contraria a tese fixada no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para o exercício de juízo positivo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

O juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC não se aplica quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo.

A execução deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, em atenção ao princípio da fidelidade ao título.

É cabível o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença até a definição de tese em recurso repetitivo, facultado o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 498, 509, §4o, 1.030, V, “c”, e 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 49, I, “b”, e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1124; STF, Tema 350; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo manter o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão